Tribunal: TJDFT
Processo: 0715533-27.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCONGRUÊNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO E O PEDIDO PRINCIPAL. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ATO PROCESSUAL UNITÁRIO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Ação Declaratória de Inexistência de Débito com pedido de indenização por danos morais cuja sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o 1o réu a pagar à autora a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a título de danos morais.
2. A parte autora interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que a prova crucial para a análise do julgador, oitiva da atendente (preposta da 2a ré), foi negada e que o pedido de oitiva da testemunha foi expresso. Argumenta que se a referida pessoa fosse ouvida haveria confirmação das informações apresentadas na inicial e que não condiz com o CDC a maior valoração da palavra da segunda ré/recorrida em relação à sua. Requer a reforma da sentença para que seja declarada a inexistência do débito de R$ 2.814,91, referente às parcelas dos meses de julho a outubro de 2021 ou, subsidiariamente, para que seja anulada a sentença de origem em relação ao pedido julgado improcedente e que fosse realizada a oitiva da testemunha arrolada. Contrarrazões apresentadas.
3. No caso em análise, toda a fundamentação do recurso interposto pela parte autora tem como objeto o pedido, negado pelo juízo de origem, de oitiva da testemunha arrolada pela recorrente. Contudo, o requerimento principal do recurso é a declaração de inexistência do débito referente às parcelas dos meses de julho a outubro de 2021. A recorrente, na fundamentação recursal, não tratou da suposta inexistência do débito, tampouco apresentou qualquer argumento que confrontasse a conclusão adotada pelo juízo de origem em relação, especificamente, ao débito reclamado, limitando-se, cabe frisar, a tratar de eventual vício processual. Assim, diante da incongruência lógica entre a fundamentação e o pedido principal do recurso, tal pedido não comporta conhecimento, haja vista que a incoerência dificulta a análise pelo julgador, impossibilitando a identificação clara acerca da insurgência do recorrente, comprometendo, inclusive, o contraditório e a ampla defesa da parte contrária.
4. Em relação ao pedido subsidiário, requer a recorrente a anulação apenas em relação ao pedido julgado improcedente. Contudo, é certo que a sentença é um ato processual unitário e, por isso, deve ela, como um todo, observar as normas jurídicas que a regulam. Não é possível, portanto, promover sua desqualificação parcial, salvo quando vários são os réus e a nulidade recai apenas em relação a um deles, o que não é caso. Assim, em razão da impossibilidade de desmembramento da sentença, o pedido recursal subsidiário não deve ser conhecido.
5. Não há interesse de agir recursal em relação a recorrente que apresenta fundamentação incoerente com o pedido principal ou que requer a anulação parcial da sentença por inadequação dos meios. O recurso, assim, não deve ser conhecido.
6. Recurso da parte autora não conhecido.
7. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.